Tribunal: STF
Processo: RHC 121850
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS DA FASE INQUISITORIAL CONFRONTADOS COM OS ELEMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Condenação lastreada em declarações colhidas de testemunhas na fase inquisitorial, bem como em depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não resulta em ilegalidade.



    2. O habeas corpus constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.



    3. O habeas corpus não pode ser usado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.